Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-52.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000997-52.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: EDNAN SILVA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.

ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APRECIAÇÃO DOS CRIMES PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Recorrentes
pronunciados nas penas do art.
121, §2°, II e IV, do Código Penal, contra a vítima Pablo Barbosa de Jesus, e art. 121 §2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima Mikaio de Melo Moraes.

2. Segundo a denúncia, no dia
no dia 31 de março de 2021, por volta das 14h00m, na área de caatinga, no bairro Casinhas, na cidade de Araci/BA, os recorrentes, juntamente com um adolescente e um indivíduo chamado João (não identificado), em conluio, mataram Pablo Barbosa de Jesus, mediante disparos de arma de fogo e pedradas, e tentaram matar Mikaio de Melo Moraes com disparos de arma de fogo.

3.
C
onforme determinado pelo art. 413 do Código de Processo Penal, na fase do
judicium acusationis
, se o Juiz reconhecer a materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria, deverá pronunciar o réu, submetendo-o a julgamento popular, pois somente o Conselho de Sentença poderá decidir o destino daqueles que cometem crimes dolosos contra a vida.

4.
A
materialidade dos delitos esta demonstrada através do
Laudo de Exame de Necrópsia (ID nº 28482469)
, o qual atestou que “
PABLO BARBOSA DE JESUS faleceu devido à trauma cranioencefálico perfurocontuso (causa médica terminal), decorrente da ação perfurocontundente de projétil de arma de fogo (causa básica).
”, bem como pelo Laudo de Exame Pericial nº 2021 15 PC 000661-01 (ID nº 28482365),
depoimentos da vítima sobrevivente e confissão extrajudicial do recorrente José Diego Goes da Silva Santos.

5.
A autoria encontra indícios suficientes nas provas dos autos, sobretudo pelo depoimento da vítima sobrevivente
Mikaio de Melo Moraes (prestado na fase policial) e das testemunhas ouvidas em Juízo (uma delas, a irmã da vítima).

6.
Forçoso reconhecer como acertada a decisão de pronúncia prolatada pelo magistrado
, que, sem adentrar na análise dos elementos probatórios existentes, procedeu a correta verificação da plausibilidade de que os fatos narrados na inicial encontram respaldo nos autos.

7.
RECURSO NÃO PROVIDO, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8000997-52.2021.8.05.0014
, da

Vara do Júri da Comarca de Araci/BA
, sendo recorrentes
EDNAN SILVA MIRANDA
e
JOSÉ DIEGO GOES DA SILVA SANTOS

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e o fazem, pelas razões adiante expendidas.